Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de sustentação oral, porque o agravo de instrumento não se amolda às exceções dispostas no artigo 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 09 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator